Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725176-38.2018.8.07.0001 EMBARGANTES: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA EMBARGADA: ROSELI PERDIZ DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO ROBÉRIO DE SOUSA e WALQUÍRIA ALVES DE SOUSA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Em síntese, sustenta que a decisão embargada não apreciou o argumento de que, instalada a evicção por parte da Caixa Econômica Federal, a consequência será a declaração de nulidade do julgado. Afirma que tal situação foi reconhecida em sede de repercussão geral, e o entendimento diverso contraria a posição sufragada pelas Cortes Superiores. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1516753/PB, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 29/5/2020). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015